Tribunal: CARF
Processo: 13749.000336/2002-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.000336/2002-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.937 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
UNIMED TERESÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 10/11/1997 a 16/11/1997
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ISOLADA. INOCORRÊNCIA.
Segundo o art. 138 do Código Tributário Nacional, a denúncia espontânea,
acompanhada do pagamento do tributo e dos juros de mora devidos, exclui a
responsabilidade pela infração, inclusive a penalidade decorrente do
pagamento em atraso, desde que o pagamento espontâneo seja realizado antes
da declaração do débito de tal tributo.
IRRF.
RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO
PELO
RECOLHIMENTO.
INDEPENDE DE PREJUÍZO AO FISCO.
Apenas se ventila a ocorrência ou não da existência de prejuízo ao Erário nos
casos de impostos recolhidos por estimativas, cuja autuação deve ocorrer no
mesmo ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000336/2002-41
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.937 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000336/2002-41

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-45.880, de 25 de maio de
2018, da 2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, mantendo o creditório tributário.
A Recorrente foi autuada, em razão de auditoria interna na DCTF do 3o trimestre
de 1997 – Auto de Infração no 0002171, pelo qual foi constatada a falta de pagamento do
imposto, código 2932, no valor de R$ 33,75 e multa isolada por atraso de recolhimento, código
6380, no valor de R$ 19.066,25.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade defendendo que
efetuou o pagamento do imposto no valor de R$ 33,75 e não atrasou o pagamento do imposto
que gerou a multa isolada, contudo errou no preenchimento DCTF, visto que o citado imposto
era do 4o trimestre de 1997.
O lançamento foi submetido à revisão de ofício e foi excluído do auto de infração
a exigência do imposto no valor de R$ 33,75, remanescendo a multa de ofício no valor de R$
19.066,25 (e-fls. 33).
A 2a Turma da DRJ/CGE julgou a manifestação de inconformidade improcedente
e manteve creditório pleiteado sob o fundamento de ausência de comprovação do erro de
preenchimento da DCTF, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de Apuração: 10/11/1997 a 16/11/1997
ERRO DE FATO
A alegação de erro de fato no preenchimento da DCTF deve ser acompanhada de
suficientes elementos que comprovem sua ocorrência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 11/06/2018 (e-
fl. 50) e apresentou Recurso Voluntário aos 11/07/2018 (e-fls. 51 a 65).
Em suas razões de recorrer, a Contribuinte, em breve síntese, defende que não
houve pagamento intempestivo do tributo.
A Recorrente também destaca a ocorrência da denúncia espontânea (art. 138 do
CTN), o que exclui a obrigatoriedade do pagamento de multa de mora, pois cumpriu com a
obrigação tributária antes de qualquer procedimento fiscal
Defende a mesma que a multa isolada é indevida por ofensa aos princípios da
razoabilidade ou proporcionalidade e da proibição do confisco, todos previstos na Constituição
Federal.
Pleiteia ainda o cancelamento da multa isolada por entender que a atuação ocorreu
no exercício posterior ao objeto da autuação e não há tributo a ser pago, não causando nenhum
prejuízo ao Fisco.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.937 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000336/2002-41

Ao final, requereu o provimento do recurso voluntário, para que seja cancelado o
auto de infração.
Não juntou novos documentos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme declinado no Relatório, trata-se de Auto de infração em razão de
auditoria interna na DCTF do 3o trimestre de 1997 e, após revisão de ofício, remanesceu apenas a
infração relativa a aplicação de multa isolada, no valor de R$ 19.066,25, em razão de atraso no
recolhimento do IRRF (código 6380).
Em manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu a existência de erro
material no preenchimento do período de apuração na DCTF, vez que o valor devido seria
correspondente à 4a semana de novembro.
A DRJ, no r. acórdão, negou provimento à manifestação de inconformidade
porque a prova juntada aos autos (uma página do Livro Diário) não comprovava o erro de fato no
preenchimento da DCTF.
Em recurso voluntário, a Recorrente não apresentou nenhum novo documento,
limitou-se a atestar a tempestividade do pagamento, sem demonstrar a regularidade na data do
pagamento e nada mencionou em relação ao alegado erro de preenchimento da DCTF. Contudo,
defendeu o cancelamento da multa em razão da denúncia espontânea, de ser a multa indevida por
afronta a princípios constitucionais e de ausência de prejuízo ao Fisco.
No que tange à aplicação do art. 138 do CTN, vejamos:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Pela leitura do dispositivo legal acima descrito é possível verificar a existência de
duas condições para que a denúncia espontânea seja reconhecida: (i) que esta seja acompanhada
do pagamento do tributo; (ii) que ela se dê antes do início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.937 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000336/2002-41

Sobre o assunto, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, em decisão
submetida ao regime do art. 543C do Código de Processo Civil, de observância obrigatória por
parte deste Conselho por força do disposto no art. 62, §2o, do Anexo II, do RICARF:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retificada (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.937 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000336/2002-41

(REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/06/2010, DJe 24/06/2010) (Grifos apostos)
SÚMULA No 360 STJ O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos
sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a
destempo. Rel. Min. Eliana Calmon, em 27/8/2008.
Isto é, para a configuração ou não da denúncia espontânea é imprescindível saber
se a Recorrente já havia confessado o débito, via DCTF ou outro meio, e a data em que o
pagamento foi efetuado. Caso o pagamento tenha se dado anteriormente ao início de qualquer
procedimento fiscal e não tenha havido a confissão do débito anteriormente ao pagamento, resta
configurada a denúncia espontânea. Nesse sentido, é a posição da jurisprudência deste Conselho,
a exemplo da decisão a seguir colacionada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano calendário: 2004 TRIBUTO
RECOLHIDO
FORA
DO
PRAZO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
MORATÓRIA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código Tributário
Nacional, exclui a responsabilidade pela infração e impede a exigência de multa de
mora. Para tanto, nos termos do REsp no 1.149.022 (STJ), de observância obrigatória
pelo CARF conforme o art. 62, §2o, do Anexo II ao seu RICARF, é necessário que o
tributo devido seja pago, com os respectivos juros de mora, antes do início do
procedimento fiscal e em momento anterior à entrega de DCTF, de GIA, de GFIP, entre
outros. (Acórdão no 1201002.230, de 11/06/2018).
O caso dos autos, contudo, trata-se de débitos confessados via DCTF do 3o
trimestre de 1997, porém pagos em atraso, visto que a Recorrente não logrou êxito em
demonstrar que recolheu o imposto na data correta. Ou seja, o pagamento, apesar de realizado
antes de qualquer procedimento fiscal, correspondeu a tributo declarado previamente em DCTF.
Outrossim, não restou demonstrado que o pagamento do tributo abrangeu o valor
do principal acompanhando do respectivo juros de mora. E dessa forma, não há como ocorrer a
denúncia espontânea, vide jurisprudência deste Tribunal:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL Período
de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001 DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO
CONFIGURAÇÃO Descabe discutir se o pagamento do tributo antes do início do
procedimento fiscal torna ou não inexigível a multa de mora se o mesmo não se seu com
os juros de mora, requisito sem o qual não é possível invocar o instituto da denúncia
espontânea.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por
unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso. (CARF. Acórdão no 9101-
001.110. Câmara Superior de Recursos Fiscais. Relator Otacílio Dantas Cartaxo)
Em relação aos argumentos de ofensa aos princípios constitucionais da
razoabilidade, proporcionalidade e da proibição do confisco, vale destacar que esse E. Tribunal
não pode se manifestar sobre alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade de Lei, nos
termos da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Inegavelmente, para se aferir ofensa a quaisquer dos princípios constitucionais
ventilados pela Recorrente, é preciso haver análise a nível constitucional da Lei que permitiu a
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.937 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000336/2002-41

cobrança da penalidade. Contudo, conforme exposto acima, essa Turma não pode atribuir juízo
de valor a aplicação ou não da multa no caso concreto, limitando-se a aplicação da lei, até
decisão quanto à sua constitucionalidade pelo Tribunal competente.
No tocante a alegação de inexistência de prejuízo ao Fisco, por ter a fiscalização
ocorrido em exercício posterior ao objeto da autuação, mas sem tributo a ser pago, entendo que
não deve prosperar.
O tributo em questão que foi pago em atraso é o Imposto de Renda Retido na
Fonte, ou seja, nesse caso, o contribuinte, ora Recorrente, é o responsável tributário pelo
recolhimento.
Quando a Recorrente defende o não prejuízo, essa tese pode ser adequada para os
casos de existência de obrigações de antecipação de estimativas, visto que a penalidade só
poderia ser exigida durante o ano calendário em curso. Com o encerramento do ano-calendário
objeto das antecipações, surge nova base imponível, que seria a base de cálculo devida no
período (CSLL e IRPJ por exemplo). No caso dos autos, no entanto, o tributo em atraso é
imposto de renda retido na fonte, cujo recolhimento não é realizado por estimativas.
Esse é inclusive o raciocínio do acórdão apresentado pela Recorrente no recurso
voluntário, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Ementa: CSLL RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA MULTA ISOLADA.
Conforme precedentes deste Colegiado, a exigência da multa de lançamento de oficio
isolada, sobre estimativas de CSLL não recolhidas mensalmente, somente faz sentido se
operada no curso do próprio ano calendário ou, se após o seu encerramento, se da
irregularidade praticada pela contribuinte (falta de recolhimento ou recolhimento a
menor) resultar prejuízo ao fisco, como a insuficiência de recolhimento mensal frente
apuração, depois de encerrado o ano-calendário, de contribuição devida maior do que a
recolhida por estimativa.
(CARF. Acórdão no 9101-002.109. Câmara Superior de Recursos Fiscais).

Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital